Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712620-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cobrança. Estádio Nacional Mané Garrincha. Despesas De Água, Esgoto E Energia Elétrica. Lucros De Eventos. Prescrição. Processo Administrativo. Nulidade Da Sentença. Contraditório. Desprovimento. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis das partes e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de despesas com água, esgoto e energia elétrica do Estádio Nacional Mané Garrincha, durante vigência de Termo de Cooperação Técnica entre as partes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ofensa ao contraditório; (ii) prescrição da dívida; (iii) ressarcimento de lucros de eventos realizados no estádio; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nulidade da Sentença: Não há nulidade por ofensa ao contraditório quando o juiz se utiliza de processo administrativo para fundamentar seu entendimento que foi juntado aos autos e do qual o réu teve ciência ao ser citado. 4. Prescrição: Não se considera prescrita a dívida contra o Distrito Federal se a cobrança iniciou-se em processo administrativo antes da interpelação judicial e dentro do prazo legal previsto, a teor do art. 4o do Decreto-Lei n. 20.910/1932. 5. Ressarcimento de Lucros: Inexistindo previsão legal expressa para o repasse dos lucros dos eventos pelo Distrito Federal à TERRACAP, não se deve prestigiar interpretação extensiva, diante do Princípio da Legalidade que sujeita a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações e remessa necessária conhecidas. Recursos desprovidos. 7. Majoração dos honorários recursais em 1%. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 4o; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913834, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1855523, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 8/5/2024. (Acórdão 1855523, 07006768020208070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando que há previsão contratual — livremente pactuada pela entidade devedora — determinando que as receitas provenientes do uso do Estádio Nacional de Brasília sejam depositadas em favor da TERRACAP, e não na conta do Tesouro do Distrito Federal. Aduz que a manutenção do acórdão recorrido resultará em enriquecimento sem causa do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 884 e 885, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021